Tribunal: TJDFT
Processo: 0714761-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. MATÉRIA MERITÓRIA.
I - A legitimidade das partes deve ser aferida a partir dos fatos e fundamentos expostos na petição inicial.
II – O autor postula a anulação do contrato de compra e venda de lote e o réu alega ausência de provas quanto a ato ilícito por ele praticado, para defender sua exclusão do polo passivo. O exame acerca da ausência de responsabilidade do réu é matéria de mérito, cujo eventual acolhimento ocasionará o julgamento de improcedência dos pedidos, mas não a sua ilegitimidade.
III – Agravo de Instrumento desprovido.